Tribunal: TJMT
Processo: 1003372-30.2020.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003372-30.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA EM REPRESSÃO A ROUBOS E FURTOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE CUIABÁ (RECORRIDO), LEONARDO DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 011.595.411-24 (RECORRIDO), ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA (RECORRENTE), ADRIANO MARTINS - CPF: 708.269.071-13 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONARDO DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 011.595.411-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – DECISÃO QUE NÃO DEMONSTROU CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL PARA AUTORIZAR A COLHEITA ANTECIPADA DE PROVA – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 455 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A produção antecipada de provas capitulada no art. 366 do Código de Processo Penal, medida constritiva do direito à ampla defesa, somente é viável quando ficar demonstrada a existência de risco concreto de perecimento do elemento probatório.

Desta feita, não tendo o magistrado singular proferido fundamentos sólidos que aponte o risco de perecimento da prova, imperativa a reforma da decisão atacada, conforme entendimento da Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por Adriano Martins contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1003372-30.2020.811.0042, que deferiu a produção antecipada de provas (Id. 141367751).

Em suas razões recursais (Id. 141367756), a defesa do recorrente, pleiteia a reforma da decisão que deferiu a produção antecipada de provas, alegando ausência de fundamentação.

Nas contrarrazões recursais (Id. 141367759) o ministério público rebate os argumentos defensivos e pede que seja negado provimento ao vertente recurso interposto.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão vergastada pelos seus próprios fundamentos (Id. 141367760).

Instada a se manifestar, o Dr. Amarildo Cezar Fachone, representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento, conforme o seguinte ementário:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ROUBO MAJORADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL, NOS TERMOS DO ART. 366, DO CPP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PLEITO DE AFASTAMENTO DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE CONCRETA DE PERECIMENTO DA PROVA – GRANDE LAPSO TEMPORAL DECORRIDO DESDE A DATA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, especialmente em virtude do informativo de jurisprudência n. 640 do Superior Tribunal de Justiça, o qual conferiu interpretação extensiva do art. 581 do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“T
endo em conta que o art. 3º do Código de Processo Penal admite expressamente tanto a realização de interpretação extensiva quanto de aplicação analógica na seara processual penal, a jurisprudência tem entendido possível a utilização de interpretação extensiva para se admitir o manejo do Recurso em Sentido Estrito contra decisões interlocutórias de 1º grau que, apesar de não constarem literalmente no rol taxativo do art. 581 do CPP, tratam de hipótese concreta que se assemelha àquelas previstas nos incisos do artigo
”,
de sorte que,
“
cabível o manejo de recurso em sentido estrito contra decisão que ordenar a suspensão do processo, as providências de natureza cautelar advindas de tal decisão devem, como ela, ser impugnáveis pelo mesmo recurso
. Por consequência, a decisão interlocutória de primeiro grau que indefere pedido de produção antecipada de provas, nos casos de sursis processual, também desafia recurso em sentido estrito
”

[EREsp 1630121/RN, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 28.11.2018, DJe 11.12.2018, Informativo n. 640].

Extrai-se da exordial acusatória o seguinte contexto fático:

“
Consta nos autos inquisitoriais, que no dia 05 de janeiro de 2020, por volta das 04h30min, a vítima
Leonardo dos Santos Gonçalves
estava saindo de um bar na Praça da Mandioca, bairro Centro, nesta capital, quando o denunciado ADRIANO MARTINS, mediante grave ameaça fazendo uso de uma arma de fogo, abordou a vítima e anunciou o assalto dizendo: “PERDEU IRMÃO, PERDEU!! PASSA A CHAVE!!”

Nesse momento, a vítima
Leonardo
obedeceu as ordens dada pelo denunciado, entregando as chaves de seu veículo VW Gol, cor bege, placa JYJ-6373, avaliado indiretamente no valor de R$ 3.893,00 (três mil, oitocentos e noventa e três reais), o qual empreendeu fuga em seguida em posse do veículo.

Passado alguns dias, no dia 07/01/2020, por volta das 21h30min, uma guarnição da Polícia Militar, recebeu denúncia de que um veículo com registro de roubo estaria nas proximidades da Avenida Vereador Abelardo Azevedo, bairro Construmat, Várzea Grande/MT. Ao chegarem no local, a guarnição encontrou o veículo VW Gol, cor bege, com o denunciado ADRIANO e após checagem e feito contato com o proprietário do veículo, este fez o reconhecimento do denunciado como o autor do crime de roubo”
(Id. 141366730).

Diante disso, o recorrente foi denunciado pela prática do ilícito capitulado no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, perante o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A denúncia foi recebida em 18.11.2020 (Id. 141366731) e o recorrente não foi localizado para sua citação pessoal, motivo pelo qual após a citação editalícia (Id. 141366748) o magistrado singular suspendeu o processo e o prazo prescricional e deferiu a produção antecipada de provas.

Inconformada, a defesa requereu a reforma da decisão, por ausência de fundamentação, haja vista que a decisão que determinou a produção antecipada de prova não indicou o risco concreto de perecimento da prova, justificando tal ato unicamente no fato de que com o decurso do tempo as testemunhas podem não ser mais encontradas para realização de outro ato processual e pela impossibilidade de realização de perícias.

Com razão a defesa.

O caderno processual revela que, diante do não atendimento ao chamado da citação editalícia por parte do recorrente foi determinada a suspensão do curso do processo e a do prazo prescricional, além de ter sido levada a cabo a produção antecipada das provas, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

Necessário trazer o que preceitua o art. 366, do CPP:

“Art. 366.
Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado
, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional,
podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes
e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.”
– destaquei.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão na parte que interessa. Veja-se:

“No que pertine ao pedido de produção antecipada de provas, entendo pertinente e totalmente possível já que a suspensão ora decretada pode ensejar o perecimento da prova e outras dificuldades, como a não localização de testemunhas e impossibilidade de realização de perícias que podem ser evitadas com o deferimento da medida.

Além disso, a antecipação não causará nenhum prejuízo ao acusado, uma vez que é possível a reinquirição das testemunhas ouvidas e, com o aparecimento do acusado, dúvidas e outras necessidades poderão ser solvidas ainda na fase de instrução processual.

(...)

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de prisão preventiva do réu, por ausência de requisitos suficientes para tanto. Nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal,
DECLARO SUSPENSO
o processo e o curso do prazo prescricional para o acusado
ADRIANO MARTINS
.

DEFIRO
o pedido de antecipação de provas, devendo o processo seguir seus ulteriores termos e, para tanto,
NOMEIO
a Defensoria Pública para defesa técnica do acusado.”
(Id. 141367751, pp. 3-4).

Diante do transcrito, constato que a decisão objurgada está fundamentada apenas no efeito do decurso do tempo e na possibilidade abstrata de que as testemunhas mudem de endereço e dificultem sua localização.

No caso em comento, entendo que não ficou demonstrada a urgência necessária para autorizar a colheita antecipada da prova oral. Como é de trivial sabença, apenas se sujeitam à produção antecipada (art. 366 do Código de Processo Penal), as provas consideradas urgentes mediante a prudente avaliação, no caso concreto, realizada pelo juízo processante, cumprindo ressaltar que o art. 225 do Código de Processo Penal, ao dispor sobre a prova testemunhal, fornece os parâmetros que autorizam o deferimento da medida. Veja-se:

“Art. 225. Se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento.”

Acerca do tema, trago os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta:

“(...) Não se deve banalizar o disposto neste artigo, crendo ser regra o que vem a ser exceção.
Somente as provas realmente perecíveis precisam ser efetivadas na ausência do réu, ainda que lhe seja nomeado defensor dativo ou indicado defensor público.
Dentre as que demandam maior controvérsia, está, inequivocamente, a prova testemunhal. Alguns defendem que a testemunha deve ser ouvida, porque pode esquecer o que viu ou sabe com o passar do tempo - por isso, é sempre urgente. Outros, preservando a excepcionalidade estabelecida em lei, preferem crer que somente o prudente critério do juiz poderá decidir e discernir acerca da prova testemunhal urgente, de outra, que irrelevante se apresenta. Ouvir uma criança, que tenha visto um crime, é urgente, pois o próprio desenvolvimento físico e psicológico do informante pode alterar-se, comprometendo relevantes dados armazenados em sua memória. Entretanto, ouvir uma pessoa que, na fase policial, já declarou que apenas ouviu dizer a respeito de quem seria o autor do crime, sem fornecer nenhum outro dado relevante, é indevido. Assim, sustentamos que cabe ao prudente critério do magistrado decidir a respeito da urgência da prova, sem haver qualquer tipo degeneralização.

(...)

A antecipação das provas constitui uma medida de natureza cautelar, que deve ser adotada mediante a apreciação de certos pressupostos, a fim de se assegurar os elementos probatórios contra a ação do tempo, sendo que, apenas o perigo do perecimento de suas fontes autoriza tal providência.
A antecipação de provas é uma medida excepcional, que, para ser aplicada, deverá ser devidamente justificada.
”
(In Código de Processo Penal Comentado, 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 712-713) – destaquei.

Nesse sentido, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. RÉU CITADO POR EDITAL. NÃO COMPARECIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DAS PROVAS. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA NECESSIDADE DA MEDIDA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA.
ANULAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS POR ANTECIPAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Hipótese em que o acusado, citado por edital, deixou de comparecer à audiência de instrução, tendo sido aplicada a regra do art. 366 do Código de Processo Penal, com a determinação de produção antecipada das provas testemunhais. II.
A produção antecipada da prova prevista no art. 366 do CPP é medida excepcional que deve ser devidamente justificada, não podendo ser utilizada como rotina em todos os casos em que haja suspensão do processo diante da ausência do réu citado por edital.
A providência deve ser resultante de uma avaliação do risco concreto de perecimento da prova, e de impossibilidade de sua obtenção futura caso não seja realizada antecipadamente. III. Hipótese em que foi determinada a produção antecipada das provas, com oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público em despacho desprovido de qualquer fundamentação acerca de sua eventual urgência. IV. Recurso provido, nos termos do voto do Relator.”
(STJ, REsp n. 1224120/PR, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 17.2.2011, DJe 9.3.2011) – destaquei.

Aliás, esse assunto já foi sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em verbete sumular n. 455, segundo o qual,
“a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo.”

A propósito, quanto à medida cautelar de produção antecipada de provas, pela relevância, faço transcrição das abalizadas palavras proferida pela ilustre Ministra Maria Thereza de Assis Moura no precedente do
Habeas Corpus
n. 242882/DF, julgado em 8.6.2016. Veja-se:

“Ora, todas as testemunhas de qualquer processo podem, em tese, mudar de endereço. Se essa justificativa fosse válida, a antecipação da prova sempre seria possível, e não mais uma exceção.”

– destaquei.

Dessa forma, somente as provas realmente perecíveis precisam ser efetivadas na ausência do acusado. E, no caso em questão, como dito, não foi demonstrada essa real necessidade de antecipação probatória, bem como nenhum motivo concreto que indicasse a sua imprescindibilidade, uma vez que a simples ilação sobre a probabilidade de mudança de endereço não é fundamento suficiente.

Desta feita, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau não apresentou fundamentos suficientes para justificar a aplicação da produção antecipada de provas, medida constritiva ao direito à ampla defesa, faz-se mister a cassação do
decisum
e a extirpação da prova produzida dos autos.

Posto isso, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso aviado pela defesa do recorrente para cassar a decisão de primeira instância na parte em que determinou a colheita antecipada de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022